Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0703307-37.2023.8.07.0003 Classe judicial: AP – Apelação Cível Agravante: Francisco das Chagas Rego Agravada: Unimed Seguradora S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Francisco das Chagas Rego contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. A sociedade anônima recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em suas contrarrazões, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade (Id. 75258356). Feitas essas considerações, ao apelante para que se manifeste, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada em contrarrazões à apelação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator